Tribunal: TJDFT
Processo: 0726494-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726494-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN CRISTINA CORBAL SABINO PINHO, PEDRO SABINO PINHO FACO APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E C I S Ã O Vistos e examinados os autos. Trata-se de apelação cível interposta por LILIAN CRISTINA CORBAL SABINO PINHO e PEDRO SABINO PINHO FACO contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança no 0726494-85.2020.8.07.0001. A Cooperativa Habitacional dos Servidores do Legislativo – COOPERLEG (Apelada), por meio de petição (ID 78991401), informou que as partes transigiram extrajudicialmente e requereu a extinção do processo com resolução do mérito A Apelada juntou Recibo de Quitação, atestando o recebimento da importância de R$15.600,00 da Sra. LILIAN CRISTINA CORBAL SABINO PINHO, referente à quitação integral das taxas administrativas da unidade QD 22 LT 10, Fase I, vencidas até 05/11/2025 (ID 78991403). Após determinação judicial para manifestação expressa dos apelantes e do Ministério Público, os apelantes manifestaram-se em anuência integral com o acordo extrajudicial e o consequente Recibo de Quitação COOPERLEG, que atesta o integral cumprimento da obrigação pecuniária objeto da ação. Requereram, ainda, a homologação do acordo, e a consequente extinção do processo com resolução do mérito, zelando pelos direitos do curatelado PEDRO SABINO PINHO FACO (ID 79321889). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que interveio no feito em razão da curatela de PEDRO SABINO PINHO FACO, oficiou pela homologação do acordo. O Parquet considerou que houve o integral cumprimento da obrigação vindicada, expressa anuência das partes e que a transação se adequa aos termos decisórios, não vislumbrando qualquer prejuízo aos interesses do incapaz (ID 79343690). É o relatório. DECIDO. Considerando que a discussão nos autos envolve direito patrimonial disponível passível de livre negociação, e que o processo em grau recursal versava sobre a cobrança de taxas administrativas, a transação celebrada deve ser acolhida. Verificou-se o integral cumprimento da obrigação, mediante o pagamento de R$15.600,00 pela Apelante LILIAN CRISTINA CORBAL SABINO PINHO, o que foi formalmente reconhecido pela Apelada COOPERLEG, que declarou a quitação do processo no 0726494-85.2020.8.07.0001. Houve manifestação expressa de concordância e anuência integral com o acordo por parte de ambos os Apelantes. Ademais, o Ministério Público, atuando na qualidade de fiscal da lei, manifestou-se favoravelmente à homologação da transação, pois não vislumbrou prejuízo aos interesses do incapaz PEDRO SABINO PINHO FACO. Assim, diante da transação extrajudicial noticiada e confirmada pelas partes e pelo órgão ministerial, e do integral cumprimento da obrigação, impõe-se a homologação do acordo para a extinção do feito. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no cumprimento da obrigação pecuniária objeto da demanda. Certificado o trânsito em julgado, ante a renúncia ao prazo recursal requerida pela Apelada (ID 78991401), e anexa aos autos a manifestação de anuência dos Apelantes, que ratifica a quitação integral, providencie-se a baixa dos autos à Vara de origem, conforme requerido pelas partes, para as devidas anotações e arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator